Tribunal: TJPA
Processo: 0807461-03.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807461-03.2017.8.14.0301

APELANTE: SEDUC, ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE BENEDITO GOMES LIMA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRONATEC. PROFESSOR E SUPERVISOR DE CURSO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação Cível, reconhecendo o direito ao recebimento de diferenças remuneratórias referentes à atuação como Professor e Supervisor de curso no âmbito do PRONATEC, entre 2013 e 2016.

2.

O agravante sustenta que os valores pagos seguiram os parâmetros do Edital de Chamada Pública Estadual, afirmando que não há vinculação obrigatória aos valores fixados pelo Governo Federal, uma vez que não houve termo de cooperação formal ou descentralização de créditos orçamentários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há direito ao pagamento das diferenças remuneratórias entre os valores pagos pelo Estado do Pará (R$ 20,00/hora) e os valores previstos na Resolução CD/FNDE nº 4/2012 para professores (R$ 50,00/hora) e supervisores de curso (R$ 36,00/hora), mesmo diante da ausência de termo formal de cooperação ou descentralização de recursos federais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Comprovado o vínculo do autor com o PRONATEC, por meio de contrato temporário firmado com o Estado do Pará, em períodos compatíveis com o programa.

5. A jurisprudência consolidada reconhece o direito à remuneração com base nos valores fixados pelas normativas federais do FNDE, quando demonstrada a execução do programa em cooperação com a União, independentemente da ausência de formalização específica de termo de cooperação.

6. A decisão monocrática encontra respaldo na interpretação sistemática da Lei nº 12.513/2011 e da Resolução CD/FNDE nº 4/2012, bem como na jurisprudência desta Corte, garantindo a remuneração proporcional à efetiva atuação do servidor em programas federais.

7. Inexistência de fato novo ou argumento jurídico suficiente para alteração da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O servidor temporário vinculado ao PRONATEC faz jus ao pagamento de diferenças remuneratórias com base nos valores fixados pela Resolução CD/FNDE nº 4/2012, ainda que contratado por ente estadual, desde que comprovada a execução do programa federal.

2. A ausência de termo de cooperação formal não afasta a obrigação de pagamento das verbas devidas quando comprovada a atuação funcional no âmbito do programa.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.513/2011; Resolução CD/FNDE nº 4/2012.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Ap. Cív. nº 2018.01849860-43, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 2ª Câm. Cível, j. 07/05/2018; TJPA, Ap. Cív. nº 2017.01967732-41, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Dir. Público, j. 15/05/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 23156906), que conheci do recurso e dei parcial provimento, nos autos de ação de conhecimento movida por
JOSÉ BENEDITO GOMES LIMA.

Inconformado, o Estado do Pará manejou o presente Agravo Interno com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, requerendo a reforma da decisão monocrática.

Em suas razões, o agravante sustenta, inicialmente, o cabimento do recurso, ressaltando a necessidade de submissão da decisão ao colegiado, em respeito ao princípio da colegialidade e da ampla defesa.

No mérito, afirma que não há diferenças salariais devidas ao recorrido, pois este recebeu a remuneração na forma estipulada pelo Edital de Chamada Pública Simplificada nº 24/2012, publicado pelo próprio Estado do Pará, que fixava o valor de R$ 20,00 por hora-aula, conforme autorizado pela Lei nº 12.513/2011 e pela Resolução CD/FNDE nº 23/2012.

Aduz que, nos termos da referida lei e da resolução, cabe ao Poder Executivo estadual fixar os valores das bolsas ofertadas no âmbito do PRONATEC, inexistindo vinculação obrigatória aos valores estipulados pelo Governo Federal.

Defende que a decisão monocrática interpretou indevidamente a legislação aplicável ao atribuir efeito vinculante à normativa federal em relação à atuação do Estado como parceiro ofertante.

Alega, ainda, que a Resolução CD/FNDE nº 4/2021, citada na decisão agravada, aplica-se apenas às instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (EPCT), o que não é o caso do Estado do Pará.

Acrescenta que a aplicação de tais normativas exige prévia formalização de termo de cooperação e descentralização de créditos orçamentários, o que não ocorreu no caso em análise.

Por fim, sustenta que o agravado não faz jus a qualquer valor além daquele que efetivamente lhe foi pago, sendo improcedente a pretensão deduzida na petição inicial.

Requer, assim, o provimento do Agravo Interno, para que seja reformada a decisão monocrática, com o consequente reconhecimento da legalidade dos pagamentos realizados e a improcedência dos pedidos formulados pelo autor.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 28197649).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente Agravo Interno e passo à análise do mérito.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Consoante corretamente exposto na decisão agravada, que restou comprovado que o Autor estava vinculado ao PRONATEC, inicialmente na condição de Professor e, posteriormente na condição de Supervisor de curso, tendo a contestação apresentada se limitado a afirmar que a competência para fixação da bolsa seria do próprio Estado.

Com efeito, o Autor foi contratado na condição de servidor temporário pelo Estado do Pará, o qual possuía convênio com o Governo Federal regido pela Lei nº 12.513/2011, no período de novembro/2013 a dezembro/2014 e outubro/2015 a março/2016, restando o fato incontroverso e comprovado nos autos.

O direito as diferenças pleiteadas estão previstas na Resolução nº 4, de 16 de março de 2012, constante ao Id. 1478203, estabelece critérios e procedimentos para descentralizar créditos orçamentários no âmbito do Pronatec, definindo no seu artigo 15, incisos III e IV, o pagamento do valor de R$ 36,00 (trinta e seis reais) por hora-aula para o Supervisor de curso e de R$ 50,00 (cinquenta reais) por hora-aula para o Professor, senão vejamos:

Art. 12 As instituições da Rede Federal de EPCT poderão, conforme art. 9º da Lei nº 12.513/2011, conceder bolsas aos profissionais envolvidos nas atividades da BolsaFormação, em jornada extraordinária ao seu contrato de trabalho, que deverão ter formação e experiência compatíveis com as responsabilidades relativas às seguintes atribuições: I - coordenador-geral da Bolsa-Formação; II - coordenador-adjunto; III - supervisor de curso; IV - professor; V - apoio às atividades acadêmicas e administrativas; e VI - orientador.

Art. 15 O pagamento das bolsas aos profissionais que atuam na Bolsa Formação deve obedecer aos seguintes valores por hora de trabalho: I - Coordenador-geral: R$ 50,00 (cinquenta reais por hora) II - Coordenador-adjunto: R$ 44,00 (quarenta e quatro reais por hora) III - Supervisor de curso: R$ 36,00 (trinta e seis reais por hora) IV - Professor: R$ 50,00 (cinquenta reais) por hora (60 minutos) de aula, em conformidade com as cargas horárias dos cursos. V - Apoio às atividades acadêmicas e administrativas: R$ 18,00 (dezoito reais por hora) VI - Orientador: R$ 36,00 (trinta e seis reais por hora)

Sendo assim, tendo em vista o período em que o autor trabalhou para o ente público, escorreito o reconhecimento do direito ao recebimento das diferenças salariais pleiteadas: em resumo, de novembro de 2013 até dezembro de 2014 o Autor faz jus ao pagamento da diferença de R$30,00 (trinta reais) por hora trabalhada (Diferença entre os R$ 20,00 já pagos e os R$ 50,00 que deveriam ter sido pagos). Já no período de outubro de 2015 até março de 2016 o Autor faz jus ao pagamento da diferença de R$ 16,00 (dezesseis reais) por hora trabalhada (Diferença entre os R$ 20,00 já pagos e os R$ 36,00 devidos).

Portanto, verifico que se encontra escorreita a decisão agravada, tendo em vista as garantias constitucionais aos servidores ocupantes de cargo público.

A propósito, a jurisprudência consolidada desta Corte:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA.
VERBAS SALARIAIS NÃO PERCEBIDAS. ÔNUS DA PROVA. ART. 333, I, DO CPC
. INGRESSO ANTERIOR A 1983. VÍNCULO EFETIVO. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA. ART. 19 DA ADCT.
REMUNERAÇÃO E 13º SALÁRIO DEVIDOS. ART. 7º CF/88
E RJU DO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME OS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. 1- A sentença deferiu parcialmente o pedido inicial condenando o ora apelado ao pagamento dos salários não pagos no período de outubro a dezembro de 1996 e junho e julho de 1999, bem como 13º salário relativos a 1996 a 2000, acrescidos de juros e correção monetária; 2-
O apelante não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato desconstitutivo do direito do autor, no que se refere ao período de trabalho não remunerado
. Em vez disso, não controverteu os fatos, limitando-se a apontar vício de nulidade ao contrato temporário e defender serem indevidas as verbas em razão deste fator. Restou, portanto, incontroversa a matéria fática; 3- O autor ingressou no serviço público municipal em 1980, como celetista e, em 15/01/1993, passou a integrar o quadro de servidores do Município, Ressoa, portanto, que o apelado ocupa o rol dos servidores estáveis absorvidos pelo art. 19 da ADCT, haja vista haver ingressado no serviço antes de 1983. Isto afasta o caráter transitório do segundo vínculo. Logo, não há se falar em contrato temporário, sequer em nulidade contratual na espécie; 4-
Assim, nos termos dos incisos VII e VIII do art. 7º da CF/88 e do Regime Jurídico dos Servidores Públicos de Óbidos, o apelado faz jus à remuneração do cargo (art. 47) e à gratificação natalina/13º salário (art. 69), nos moldes proferidos na sentença
; 5- Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Tema 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer; 7- Recurso conhecido e desprovido. Consectários modulados de ofício. (2019.00298047-15, 200.524, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-01-28, Publicado em 2019-02-13)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO DE COBRANÇA.
PRELIMINAR DE REEXAMNE DE OFICÍO- SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO
SERVIDOR EFETIVO. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ART. 131 E ART. 333, INCISOS I e II, DO CPC/73.
PRELIMINAR CONHECIDA DE OFCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO I- A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. II-
Pagamento dos vencimentos do Servidor público do Município de Muaná salário não pagos com a mudança de Administração. III- Argumentações esposadas pela apelante de que os documentos que comprovariam ou não o vínculo do obreiro com o município, de que não teriam sido repassados pela gestão do prefeito anterior, na prática, não afasta o direito material do servidor público, devendo as aludidas irregularidades, serem sanadas em ação própria entre a atual administração e os possíveis responsáveis pelo dito extravio ou desaparecimento de mencionados documentos públicos. IV- Dessa forma, seria atribuição do município de Muaná, o ônus da prova do efetivo pagamento, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015 (antigo art. 333, II do CPC/73). Entretanto, não trouxe aos autos quaisquer elementos que pudessem afastar a pretensão postulada pelos apelados, observando-se que o documento comprovativo de pagamento será naturalmente de posse do agente pagador, ou seja, do ente estatal e não do servidor
. V- Quanto a questão do vínculo laboral, os apelados juntam documentos que comprovam seu vínculo com o Município e seu efetivo exercício no cargo de vigia, auxiliar de serviços gerias e professora, conforme documentos de fls. 09,15 , 21, as demais provas constituídas nos autos, levam ao convencimento do direito do autor/apelado; VI-
Ônus processual do réu/apelante de provar o fato impeditivo do direito alegado pelo autor, logrou desincumbir-se de seu ônus não apresentando contraprova necessária a elidir a prova da prestação do serviço, bem como do não pagamento dos valores requeridos, pelo que deve prevalecer a tese da defesa do servidor
; VII- No que se refere à correção monetária de verbas remuneratórias devidas a servidores públicos, impõe-se o afastamento da redação dada pela Lei n. 11.960/09, conforme declaração de inconstitucionalidade parcial, proferida da ADI 4.357/DF e ADI 4.425/DF, incidindo o IPCA, índice que melhor reflete a inflação no período VIII- Recurso conhecido e Improvido. IX- Reexame necessário sentença reformada para fixar a fórmula de cálculo dos juros e correção monetária que incidirão sobre a condenação.” (Proc. N. 2018.01849860-43, Ac. 189.622, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 07/05/2018, Publicado em 10/05/2018)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
AÇÃO DE COBRANÇA PARA CONDENAR O MUNICÍPIO DE MUANÁ A PAGAR OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA. (...) MUNICÍPIO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART.20 DO CPC/73, VIGENTE À ÉPOCA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. A responsabilidade pelo pagamento dos vencimentos dos servidores é do Município, sendo insubsistente a afirmação de que o débito (dezembro de 2012) é oriundo da antiga gestão, uma vez que a Administração rege-se pelo princípio da impessoalidade. 2. (...) 3. O vínculo jurídico entre a servidora e o Município restou devidamente demonstrado nos autos, bem como a inadimplência por parte da Administração (fls.07 /13 e fls.15). Assim, não se desincumbindo o apelante do ônus de provar fato impeditivo modificativo ou extintivo do direito da autora, impõe-se a manutenção da sentença.
4. Devida a condenação em honorários advocatícios no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), com fundamento no art. 20 do CPC/73. 5. Apelação conhecida e não provida. 6. À unanimidade. (2017.01967732-41, 174.895, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 15/05/2017, Publicado em 17/02/2017)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 15/10/2025